Tribunal: TJDFT
Processo: 0729266-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729266-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EVERTON LUIS GUERRA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S.A interpôs agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida no processo de Liquidação individual provisória de sentença coletiva, manejado por EVERTON LUIS GUERRA e outros, ora agravados, que homologou o laudo pericial e fixou o quantum debeatur em R$105.610,45 (cento e cinco mil, seiscentos e dez reais e quarenta e cinco centavos). Sustenta o agravante a existência de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e BACEN, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições, com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal. Aduz a inexequibilidade do título, decorrente do efeito suspensivo atribuído aos embargos de divergência opostos pelo Banco do Brasil e pela União no REsp n. 1.319.232/DF que determinou a suspensão de todos os cumprimentos de sentença provisórios. Afirma haver excesso de execução requerendo a realização de perícia ou remessa dos autos para a contadoria a fim de determinar os critérios dos parâmetros dos cálculos utilizados, ao tempo em que revolve questão de mérito dizendo “não ser lícito pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. O Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO”. Invoca a prescrição dos juros remuneratórios, eis que “os agravados pretendem receber as diferenças dos índices de correção monetária na cédula rural, relativa ao Plano Collor I, cujas cédulas forma quitadas no ano de 1990, estando abarcadas pela prescrição prevista no artigo 178, § 10, III do antigo Código Civil, equivalente ao artigo 206, § 3o, inciso III do Código Civil em vigor.” Por fim, discorda dos juros de mora e da correção monetária, devendo ser utilizados os índices da Justiça Federal. Em prequestionamento, invoca as Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, ainda no exame dos pressupostos de admissibilidade, constata-se que o presente agravo não admite conhecimento. Inicialmente, transcrevo a íntegra do pronunciamento judicial ora recorrido: “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento na qual se busca o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo autor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, e apontamento do débito de forma exata. Apresentado o laudo ao ID 96041393, e instadas as partes a se manifestarem, a parte ré deixou o prazo transcorrer "in albis", embora até o prazo lhe foi prorrogado. Em avanço, e por tudo que consta nos autos, encerro a fase processual homologando laudo pericial de ID 96041393 e fixando o "quantum debeatur" em R$ 105.610,45 (cento e cinco mil, seiscentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), atualizados até 28.06.2021, ID 96041394. Fica a parte ré intimada a efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo "in albis", requeira a parte credora cumprimento de sentença com recolhimento de custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.” De solar clareza que a decisão guerreada não incorpora conteúdo decisório que tenha analisado nenhuma das insurgências aventadas. Dado ao caráter devolutivo do recurso de agravo de instrumento, a apresentação de questões não submetidas à análise do Juízo de origem perante a instância revisora acarreta inconteste supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda quando se tratar de matéria de ordem pública, porque manifesta a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, da atenta análise de todo o processo originário, em nenhum momento o agravante levantou as questões ora suscitadas. Ao revés, apresentado o laudo pericial contábil, quedou-se inerte consoante observado pelo Juízo a quo. É cediço que a apreciação de questões em recurso de agravo de instrumento é vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configura supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. 1. Em agravo interno, se a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Sem que tenha havido o adequado pronunciamento judicial na instância de origem sobre o tema, eventual manifestação do Colegiado acerca da matéria acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 3. Correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão dos fundamentos recursais não terem sido objeto de análise pelo Juízo a quo. 4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1322044, 07449672520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, bem como inverteu o ônus da prova, impondo à ré o dever de comprovar a ausência de defeitos no produto vendido. 2. Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 3. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. 4. Na espécie, considerando a simplicidade da prova a ser produzida e a inexistência de dificuldade de a parte autora produzi-la, deve ser mantida a distribuição ordinária do ônus probatório. 5. Nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1337308, 07042113720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se conhece de temas não enfrentados na decisão, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator